Tribunal: CARF
Processo: 13609.720293/2017-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13609.720293/2017-02
ACÓRDÃO
1102-001.655 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KINROSS BRASIL MINERAÇÃO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2008
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. CRÉDITO INEXISTENTE. DESCABIMENTO.
Não prospera pedido de restituição de crédito inexistente, fundado em
meras expectativas. O critério da oficialidade exige impulsionar o processo
administrativo, de modo a prevalecer seus efeitos imediatos em
contraposição a eventos futuros e duvidosos.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário, vencido o Conselheiro Gustavo Schneider Fossati, que acatava o pedido de
sobrestamento formulado pelo contribuinte. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1102-001.654, de 25 de junho de 2025,
prolatado no julgamento do processo 13609.720262/2017-43, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Lizandro Rodrigues de
Sousa, Cristiane Pires McNaughton, Roney Sandro Freire Correa, Gustavo Schneider Fossati,
Andrea Viana Arrais Egypto (substituta integral) e Fernando Beltcher da Silva.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.655 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720293/2017-02
2
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que não reconheceu o direito creditório do
contribuinte relativo ao Per no 14532.80459.271212.1.6.02-9047. O pedido foi transmitido em
27/12/2012, fls. 02/06, no valor total de R$ 5.509.233,85.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITO INEXISTENTE. APURAÇÃO
DE IMPOSTO A PAGAR.
A lei autoriza a restituição quando comprovada a existência de crédito líquido e
certo do sujeito passivo. No caso, o pretenso crédito da empresa, referente a
saldo negativo do ano-calendário de 2007, não existe, dado que foi apurado
imposto a pagar.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR DE TRIBUTO. DIREITO DE
REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
O sujeito passivo tem direito à restituição total ou parcial do tributo, no caso de
pagamento espontâneo de tributo indevido ou a maior em face da legislação
tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador
efetivamente ocorrido.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. INDEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DO CRÉDITO. CRÉDITO
UTILIZADO PARA QUITAR DÉBITO DO CONTRIBUINTE.
In casu, entretanto, comprovado nos autos que o crédito pleiteado já foi utilizado
para quitar débito declarado pelo contribuinte, indefere-se o Pedido de
Restituição, por inexistência do crédito pleiteado, visto que não resta crédito
disponível para restituição.
SOBRESTAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.IMPOSSIBILIDADE.
Descabe o sobrestamento do processo administrativo por não existir disposição
que confira efeito suspensivo aos recursos interpostos pelo contribuinte, quando
há pendência de decisão administrativa definitiva relativa à exigência formalizada
de ofício no período.
PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE.
A Administração Pública tem o dever de impulsionar o processo até sua decisão
final.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.655 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720293/2017-02
3
Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
solicitando, em síntese, o sobrestamento do presente feito até o encerramento definitivo do PTA
no 13609.000814/2009-93 na esfera administrativa, sendo proferida nova decisão, após o
sobrestamento, quanto ao direito à restituição.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do relator, que
pode ser consultada no acórdão paradigma e deverá ser considerada, para todos os fins
regimentais, inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão,
transcrevendo-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator
designado.
Quanto à admissibilidade, transcreve-se o entendimento majoritário da turma,
expresso no voto do relator do acórdão paradigma:
O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade, razão, pela qual, dele conheço.
Quanto ao mérito, transcreve-se o entendimento majoritário da turma, expresso no
voto vencedor do redator designado do acórdão paradigma:
O contribuinte apresentou pedido de restituição (“PER”) em 27 de dezembro de
2012, alusivo a saldo negativo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido do ano-calendário
2008.
Para aquele período houvera lavratura de auto de infração da CSLL, decorrente da
glosa de amortização de ágio.
Na exigência de ofício foram absorvidas todas as parcelas de composição do crédito
reclamado no PER, levando à denegação do direito creditório neste processo, que veio a ser
confirmada por colegiado de primeira instância.
O contribuinte requer o sobrestamento deste feito, até que sobrevenha decisão
irrecorrível na esfera administrativa no processo de exigência fiscal de n° 13609.000814/2009-93:
Aqui não se está requerendo o sobrestamento do presente pedido de restituição
até o julgamento definitivo do objeto do Auto de Infração na via judicial, mas tão
somente até que seja encerrada definitivamente a sua discussão na via
administrativa.
Vejamos os últimos movimentos daquele auto de infração neste Conselho, nas
palavras da Recorrente (grifou-se):
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.655 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720293/2017-02
4
No que tange especificamente ao trâmite do Auto de Infração n°
13609.000814/2009 93, a Câmara Superior de Recursos Fiscais negou
provimento ao Recurso Especial da Recorrente, o qual visava à anulação do
lançamento de IRPJ e CSLL decorrentes da glosa da dedução relativa à
amortização de ágio, e deu provimento ao Recurso Especial interposto pela
Procuradoria da Fazenda Nacional para restabelecer a cobrança da multa
isolada.
Diante do v. acórdão, a ora Recorrente opôs Embargos de Declaração no referido
PTA demonstrando omissões incorridas quanto à alegação de impossibilidade de
cumulação de multa isolada com a multa de ofício, e quanto à alegação de
inexistência de vedação legal à amortização de ágio entre partes relacionadas
antes da Lei 12.973/2014.
Não obstante, os Embargos de Declaração foram liminarmente rejeitados e a ora
Recorrente intimada para o pagamento do Auto de Infração.
Assim, em que pese o ajuizamento de ação com vistas a restabelecer a via
administrativa naquele processo de exigência, o que se tem é o encerramento do contencioso
nessa esfera, a menos que sobrevenha decisão judicial que vá ao encontro dos anseios do
contribuinte e vincule a administração tributária no que concerne ao pedido de restituição em
apreço.
Certo é que a pessoa jurídica se aventurou a repetir indébito completamente
inexistente quando da formulação do pedido, fundado em meras expectativas.
O processo administrativo é orientado pelo critério da oficialidade (inciso XII do
parágrafo único do artigo 2o da Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999), não se podendo admitir
que, salvo decisão judicial expressamente dada em sentido oposto, sua tramitação fique à mercê
de eventos futuros e, sob a ótica de seus resultados, duvidosos. Deve ser impulsionado de ofício.
Nesse sentido, dentre tantos outros julgados deste Conselho, reproduzo a ementa
do Acórdão 9101-005.923, da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, sessão de
julgamento realizada em 3 de dezembro de 2021:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
PREJUDICIAL
ENCERRADO.
AÇÃO
ANULATÓRIA PROPOSTA. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
DECORRENTE OU CONEXO. IMPOSSIBILIDADE.
O princípio da oficialidade impõe impulsionar o andamento do processo
administrativo ao seu fim, garantindo-se sua duração razoável. Tendo o processo
administrativo fiscal tido como prejudicial já encerrado o contencioso
administrativo, a mera proposição de ação anulatória não pode, por suposta
prejudicialidade externa, determinar o sobrestamento do processo administrativo
conexo/decorrente, uma vez que o art. 6o, §§ 4o a 6o do Anexo II do RICARF não
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.655 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720293/2017-02
5
determina a suspensão do feito nessa hipótese, mas sim ou o julgamento
conjunto dos processos ou a continuidade do julgamento do processo
conexo/decorrente quando já tenha sido proferida decisão administrativa de
mesma instância no processo prejudicial.
Não há previsão legal ou regimental que determine o sobrestamento deste
processo, sendo, portanto, infundado o pleito da Recorrente.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente Redator

Fl. 253
DF CARF MF
Original